Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO HABILITAÇÃO CRÉDITO. FALÊNCIA. INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA PROLATADA. APRESENTAÇÃO DE RECURSO INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cabível apelação em face da sentença que extingue a impugnação de habilitação sem resolução de mérito, entendendo pela perda do objeto da demanda, uma vez que o decisum não analisa as impugnações sobre a habilitação de créditos em si, mas a falta de condições da ação.

2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.